Tribunal: TJSP
Processo: 1027746-38.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Embargos de declaração. Duplicata. Ação anulatória de títulos cambiais c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Apelação desprovida. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Ausente prova inequívoca da confirmação de recebimento das mercadorias, as duplicatas sem aceite impugnadas possuem validade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento.

Ementa:
Embargos de declaração. Duplicata. Ação anulatória de títulos cambiais c.c. cancelamento de protesto e indenização por danos morais. Apelação desprovida. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Ausente prova inequívoca da confirmação de recebimento das mercadorias, as duplicatas sem aceite impugnadas possuem validade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.